Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-81.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-81.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILCE TEREZINHA GIORDANI - CPF: 878.944.591-00 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DILCE TEREZINHA GIORDANI - CPF: 878.944.591-00 (EMBARGANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA REJEITADOS, SEGURADORA PARIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL SEGURADO. DIVISÃO DO CAPITAL GLOBAL PELO NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL E OMISSÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DO GRUPO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1.368/STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE FORMA ISOLADA NO PERÍODO ANTERIOR À LEI No 14.905/2024.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de cobrança decorrente de seguro de vida em grupo, deu parcial provimento ao recurso da seguradora para reconhecer como determinável o capital segurado individual mediante divisão do capital global pelo número de três vidas seguradas existentes à época do sinistro, ajustar a condenação para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% do capital segurado individual, nos termos do art. 792 do Código Civil, e fixar critérios de atualização do débito. A autora sustenta omissão e contradição quanto à alegada inovação recursal e à composição do grupo segurado. A seguradora aponta omissão relativa à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao acolher a tese de divisão do capital segurado e ao considerar o número de vidas integrantes do grupo securitário; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização do débito, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC conforme o Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à reavaliação da prova produzida.

4.
A tese relativa à divisão do capital global pelo número de vidas seguradas não constitui inovação
recursal
, pois foi expressamente suscitada pela seguradora na contestação e submetida ao contraditório desde a origem.

5.
O acórdão enfrenta a composição do grupo segurado à época do sinistro com base na apólice vigente, inexistindo omissão quanto ao número de vidas seguradas.

6.
A inconformidade da embargante quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos de declaração.

7.
Não houve determinação de cumulação indevida entre taxa SELIC e outros índices de correção monetária no mesmo período, tendo o acórdão observado a natureza híbrida da SELIC.

8.
O precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368 estabelece que, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, o
art
. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis, por abranger juros e atualização monetária.

9.
Impõe-se a adequação do acórdão para determinar a incidência isolada da taxa SELIC no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, mantendo-se os demais critérios fixados para o período posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos da autora desprovidos e embargos da seguradora parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito ou à reavaliação da prova, limitando-se às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC.

Não configura inovação
recursal
a tese deduzida em contestação e reapresentada em sede de apelação.

Antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC deve incidir de forma isolada nas dívidas civis regidas pelo
art
. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022 e art. 927, III; CC,
arts
. 406 e 792; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ
;
Tema Repetitivo no 1.368.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1002053-81.2021.8.11.0045

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e
DILCE TEREZINHA GIORDANI

X
DILCE TEREZINHA GIORDANI
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DILCE TEREZINHA GIORDANI e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id. 346865874), que, ao julgar a Apelação Cível nos autos da Ação de Cobrança no 1002053-81.2021.8.11.0045, deu parcial provimento ao recurso
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS para:
“
a)reconhecer como determinável, desde logo, o capital segurado individual, mediante a divisão do capital global pelo número de 03 (três) vidas seguradas, conforme apólice vigente à época do sinistro; b) ajustar a condenação quanto à destinação do capital segurado, para reconhecer o direito da autora ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado individual, nos termos do art. 792 do Código Civil; c) adequar os consectários legais, fixando a correção monetária a partir da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, observados os critérios previstos na Lei no 14.905/2024
”
.

A embargante DILCE TEREZINHA GIORDANI sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado.

Afirma que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao acolher tese que reputa configuradora de inovação recursal por parte da seguradora, notadamente quanto ao valor efetivamente devido a título de capital segurado.

Argumenta que a BRASILSEG teria alterado, em sede recursal, o montante indenizatório anteriormente defendido, circunstância que, segundo sustenta, não teria sido devidamente enfrentada pelo Colegiado.

Alega, ainda, omissão quanto à análise do número de vidas seguradas existentes à época do óbito do segurado, defendendo que teria produzido elementos aptos a demonstrar composição diversa da considerada no acórdão, razão pela qual entende que a conclusão adotada careceria de enfrentamento específico sobre tais provas
(Id. 348902858)
.

Por sua vez, a embargante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sustenta a ocorrência de omissão no que tange aos critérios de atualização do débito.

Afirma que o acórdão não teria observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único e exclusivo de correção e juros nas hipóteses regidas pelo art. 406 do Código Civil, defendendo que a metodologia adotada implicaria indevida cumulação de encargos
(Id. 347631865)
.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento (Id. 350914359 e Id.
348956850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por DILCE TEREZINHA GIORDANI e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão de Id. 346865874, que, ao julgar a Apelação Cível nos autos da Ação de Cobrança no 1002053-81.2021.8.11.0045, deu parcial provimento ao recurso para fixar o capital segurado individual mediante divisão do capital global pelo número de vidas integrantes da categoria securitária vigente à época do sinistro, aplicar o disposto no art. 792 do Código Civil diante da ausência de indicação expressa de beneficiário e estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso concreto, os embargos opostos pela autora não revelam qualquer vício no acórdão.

A alegação de inovação recursal não se sustenta,
pois
a tese relativa à divisão do capital global pelo número de vidas seguradas já constava expressamente da contestação apresentada pela seguradora
(Id.
340452361)
, que sustentou a existência de três vidas integrantes da categoria e a necessidade de divisão proporcional do capital contratado, além de invocar a aplicação do art. 792 do Código Civil.

O acórdão apenas acolheu tese jurídica submetida ao contraditório desde a origem, inexistindo inovação.

Também não há omissão quanto ao número
de vidas seguradas, uma vez que o julgado enfrentou expressamente a composição do grupo securitário à época do sinistro, analisando o conteúdo da apólice e fundamentando a conclusão adotada.

O que se verifica é mero inconformismo com a valoração probatória, hipótese incompatível com a via eleita.

Quanto aos embargos opostos pela BRASILSEG, cumpre analisar a alegação de omissão no tocante aos juros moratórios e à suposta cumulação indevida de índices.

A seguradora sustenta que o acórdão teria aplicado cumulativamente índice de correção monetária e taxa SELIC, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368.

De início, é preciso esclarecer que não houve, no acórdão embargado, qualquer cumulação indevida de índices.

A decisão não determinou a aplicação simultânea da taxa SELIC com outro índice de correção monetária para o mesmo período. Ao contrário, a metodologia adotada observou a natureza híbrida da SELIC, que engloba juros e atualização monetária, sendo expressamente afastada a incidência cumulativa com outro fator de correção no mesmo intervalo temporal.

A alegação da embargante parte de premissa equivocada, pois não corresponde ao que efetivamente foi decidido.

Todavia, no tocante ao período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, impõe-se ajuste pontual do julgado em razão da fixação da tese vinculante no Tema Repetitivo 1.368/STJ, segundo a qual “
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.” Trata-se de precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, impondo-se sua observância pelos órgãos jurisdicionais.

Assim, para o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, deve incidir a taxa SELIC de forma isolada, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A adequação é restrita a esse intervalo temporal e não implica reconhecimento de qualquer vício estrutural no acórdão, mas apenas conformação ao sistema de precedentes vinculantes. Para o período posterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, permanece hígido o critério adotado, porquanto regido por disciplina normativa diversa, não alcançada pela tese repetitiva mencionada.

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição quanto às demais matérias decididas, mas sendo necessária a adequação ao precedente vinculante no tocante ao período anterior à Lei no 14.905/2024, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos da
seguradora, com efeitos modificativos limitados, exclusivamente para determinar a incidência da taxa SELIC isoladamente nesse intervalo, mantidos integralmente os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DILCE TEREZINHA GIORDANI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
embargos opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
com efeitos modificativos limitados, exclusivamente para adequar o acórdão ao Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, determinando que, no período anterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, incida a taxa SELIC de forma isolada, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, mantidos integralmente os demais fundamentos e conclusões do julgado, inclusive quanto ao critério aplicável ao período posterior à vigência da referida lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026